Tribunal: CARF
Processo: 13884.905836/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905836/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
AUTOLIV DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2019
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2019
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
quando fundamentado e comprovado mediante
documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905836/2020-06
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

Versam os autos sobre Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentou liquidar débitos fazendo uso de crédito de
pagamento efetuado a maior para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de
setembro de 2019, indébito levantado no montante de R$ 91.034,10. A primeira DComp
original, que veicula o aludido crédito, foi entregue em 25 de março de 2020.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório em 6 de novembro de 2020,
denegando o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, ao argumento de que a integralidade
da estimativa recolhida (R$ 181.510,07) fora consumida na quitação daquela antecipação.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações da pessoa jurídica
foram assim condensadas no Acórdão n° 106-032.635, da 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06:
1. (...) a Manifestante recolheu R$ 181.510,07 a título de IRPJ de setembro de 2019,
sendo R$ 179.712,95 de principal e R$ 1.797,12 de juros, declarando o referido valor
em sua DCTF; (...) ao refazer suas apurações, considerando os fatores apontados pela
Ernst Young, o valor devido para o período seria de apenas R$ 83.434,27;
2. (...) antes mesmo de transmitir as referidas Declarações de Compensação, a
Manifestante tratou de retificar sua obrigação acessória (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF) do mês de setembro de 2019, a fim de
demonstrar o efetivo valor a recolher a título de IRPJ;
3. (...) o Despacho Decisório em questão acabou tomando por base o valor declarado
inicialmente pela empresa em sua DCTF original (em vez do valor correto constante da
DCTF retificadora, transmitida em 25/03/2020), o que, como verificado acima, não
reflete a correta apuração de tributos pela Manifestante;
4. Apresenta o Manifestante planilha onde constam as alterações da apuração original
do mês de Setembro de 2019 (folha 16, planilha “de/para”) e prossegue: as diferenças
de uma apuração para a outra (além de meras provisões apontadas pela auditoria da
Ernst Young são as seguintes: a) consideração da Lei do bem; b) PAT (Programa de
alimentação do trabalhador) e c) Existência de retenções;
5. (...) a Lei no 11.196/2005, mais conhecida como a Lei do Bem, cria a concessão de
incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica; (...)Note-se em anexo a planilha demonstrativa do resumo dos
benefícios obtidos pela referida legislação durante o ano de 2019;
6. (...) Em relação às deduções do PAT, esta possibilidade se encontra prevista na Lei no
6.321/76 e no Decreto no 5/91, gerando benefícios às empresas que possuem despesas
com o referido programa de alimentação do trabalhador;
7. (...) Quanto às retenções não consideradas inicialmente pela Manifestante em sua
apuração original, o fato é que a Ernst Young identificou a existência de valores retidos,
os quais reduziram o valor do tributo a recolher para o período de setembro de 2019;
8. (...) a DCTF retificadora foi apresentada em 25/03/2020, ou seja, antes do despacho
decisório questionado e antes também da transmissão dos pedidos de compensação, não
havendo qualquer prejuízo para a espontaneidade do feito.
Requer o manifestante, por fim, a reforma do Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito declarado e homologada integralmente a
PERDCOMP.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

Aquela turma julgadora decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Inicialmente, o relator do voto condutor do referido acórdão discorreu, invocando
a Súmula CARF n° 84, sobre a possibilidade de restar caracterizado indébito de estimativa
mensal, ressalvando que o aproveitamento da mesma na dedução do imposto devido no ajuste
anual é forma excludente de utilização daquele crédito:
[...] o crédito utilizado em PERDCOMP como pagamento a maior da estimativa ou seu
aproveitamento como antecipação na composição do Saldo negativo do exercício são
formas excludentes de utilização daquele crédito, devendo estar patente pela
demonstração do contribuinte e pela coerência das Declarações prestadas à RFB a
alternativa de utilização do pretenso direito creditório.
Cotejando os dados contidos nas declarações apresentadas pelo contribuinte, o
julgador concluiu pelo desencontro de informações, não se revelando legítimo o crédito
reclamado:
No caso presente, as Declarações do contribuinte não revelam a legitimidade do seu
crédito, tanto pela divergência entre os valores das estimativas apuradas em ECF e
confessadas em DCTF, quanto pela não demonstração do devido aproveitamento destas
estimativas no seu ajuste anual, considerando não haver qualquer declaração / confissão
de dívida em DCTF do valor ajustado anualmente, senão vejamos:
A consulta a ECF ativa do ano calendário 2019 revela que o montante apurado como
“Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ por estimativa” totaliza R$
10.055.785,44, ao passo que o valor confessado em DCTF daquelas mesmas estimativas
totaliza R$ 1.938.672,43:
[...]
Identifica-se igualmente ao exame da ECF que o contribuinte apura IRPJ devido no
ajuste anual do ano calendário 2019 no montante de R$ 10.177.515,26, não tendo
declarado, contudo, qualquer valor a título de IRPJ anual na DCTF pertinente no ano
calendário subsequente:
[...]
Neste cenário, atesta-se que o manifestante apura IRPJ a pagar anual em valor superior
às estimativas de IRPJ apuradas no registro N620 da própria ECF (R$ 10.177.515,26 x
R$ 10.055.785,44, respectivamente), bem como valor devido anual muito superior às
estimativas apuradas e confessadas em DCTF (R$ 10.177.515,26 x R$ 1.938.672,43,
respectivamente) sem, contudo, promover a declaração e confissão daquele ajuste anual
de IRPJ em DCTF.
Isto posto, à luz da legislação que regulamenta os procedimentos de restituição
/compensação tributária, atesta-se preliminarmente que as informações econômico
fiscais apresentadas pelo contribuinte em suas Declarações prestadas à administração
tributária não são convergentes a ponto de permitirem aferir a modalidade de
aproveitamento do suposto indébito de estimativa de IRPJ no ano calendário,
considerando as divergências apontadas na ECF e a não declaração do valor
efetivamente devido do ajuste anual em DCTF.
Em que pese a verificação preliminar de divergências de informações, as quais
inviabilizaram a aferição do efetivo meio de utilização do aludido indébito, o julgador avançou
na análise, percebendo que, de fato, o contribuinte apresentara DCTF retificadora antes da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

expedição do Despacho Decisório, reduzindo o valor da estimativa ao patamar tido por correto
(R$ 83.434,27).
Todavia, a retificação não produzira efeitos, pois a pessoa jurídica discutia, em
processo administrativo, a cobrança de saldo devedor proveniente do processamento da DCTF
original, com informação de quitação da estimativa em atraso sem acréscimo de multa de mora.
A irresignação do contribuinte culminou em revisão de ofício daquela exigência, pois restara
configurada a denúncia espontânea.
Por outro lado, o não processamento da DCTF retificadora, em razão do
procedimento administrativo de revisão provocado pelo contribuinte, acabou por levar a
autoridade fiscal a decidir, mediante despacho, como decidiu, fundamentando a negativa do
crédito na utilização integral do valor pago para a estimativa ainda tida por confessada, no valor
principal de R$ 179.712,95.
O julgador de primeira instância, por seu turno, afastou esse óbice, ou seja,
admitiu como válida aquela e outra retificação superveniente, enveredando, a partir daí, na
valoração das provas do erro de preenchimento de DCTF trazidas ao processo pelo contribuinte:
No entanto, a mera retificação da DCTF onde apurada e confessada a estimativa de
IRPJ de 09/2019 não traduz os predicados de certeza e liquidez necessários à
identificação dos indébitos a favor dos contribuintes: falta-lhe a comprovação
documental hábil a justificar as alterações promovidas.
Neste sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 explicita que mesmo numa
hipótese em que o contribuinte retifica sua DCTF para demonstrar seu direito creditório,
esta alteração deve vir acompanhada da devida documentação probatória:
[...]
Para que seja desconstituída ou alterada a hipótese de incidência tributária, ou
comprovado recolhimento totalmente equivocado, o contribuinte deve se pautar em seus
registros contábeis e fiscais, articulados com a documentação hábil pertinente, que,
neste contexto, fariam prova a seu favor nos termos da legislação tributária, conforme
disposto no artigo 923 do RIR/99:
[...]
No caso concreto, além de alegar que teria retificado sua DCTF, o contribuinte defende
que as alterações que ensejaram a correção da apuração do valor estimado de IRPJ em
09/2019 decorreram de incentivos fiscais autorizados pela Lei do Bem (Lei no
11.196/2005), deduções relativas ao Programa de alimentação do trabalhador (PAT) e
existência de retenções de IRRF, conforme tabela juntada em sua inconformidade (fl.
17):
[...]
Entretanto, para comprovar documentalmente as alterações na sua apuração mensal
decorrentes da Lei no 11.196/2005, o contribuinte junta tão somente “planilha
demonstrativa do resumo dos benefícios obtidos pela legislação no ano de 2019”, sem
qualquer documentação probatória, onde são relacionados gastos com Recursos
Humanos e Materiais/serviços/viagens sem qualquer correlação destes com dispêndios
realizados mês a mês com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica definidos pela Lei concedente do incentivo fiscal.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

Além de inexistente a comprovação documental de suas alegações, não há qualquer
coordenação dos valores indicados com os registros fiscais e contábeis que
corroborariam suas alegações, conduzindo à conclusão pela improcedência da alteração
promovida naquele período de apuração.
Da mesma forma, no que se refere à alteração da apuração do IRPJ estimado pelo
balancete de suspensão/redução do mês de setembro de 2019 tendo em conta o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, o contribuinte apenas cita a legislação
permissiva (Lei no 6.321/76 e Decreto 05/1991), sem apresentar qualquer documentação
ou articulação com os registros contábeis e fiscais probatórios. Tal qual nas alterações
tendo por base a Lei do bem, as alegações concernentes ao PAT, desacompanhadas de
qualquer documentação ou escrituração probatória, não são aptas a comprovação das
alterações pretendidas, tanto menos dos pretensos indébitos tributários em seu favor.
Finalmente, no que tange às retenções não consideradas inicialmente pela manifestante
em sua apuração original, alega tão somente que a empresa de auditoria teria
identificado a existência de valores retidos, sem sequer identificá-los ou relacioná-los,
se desincumbindo do ônus probatório próprio dos detentores de direitos alegados contra
terceiros, no caso, contra a Fazenda Pública.
Tudo o acima considerado, depreende-se que embora retificada a DCTF do mês de
09/2019, a verdade material não ampara o contribuinte, na medida em que o direito
líquido e certo não se comprova, tampouco é dotado dos atributos de certeza e liquidez a
consubstanciarem o indébito tributário, pressupostos indispensáveis ao reconhecimento
do direito creditório em favor do manifestante.
Intimada do acórdão em 20 de março de 2023, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 17 de abril daquele ano, reiterando os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade e defendendo que ao Fisco é defeso o enriquecimento ilícito ou sem causa. Nada
a Recorrente acresce ao acervo probatório.
Requer, em conclusão, a reforma do acórdão recorrido e que todas as publicações
e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome de seu patrono, sob pena de nulidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio dizendo ser incabível, no processo administrativo fiscal, a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
Quanto ao mérito do Recurso, ratifico os fundamentos do acórdão recorrido,
adotando-os como razões de decidir, com amparo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
Isso porque os presentes autos versam sobre direito creditório postulado pela
Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve ser
líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da declaração
pretendida é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta reduzir
tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacífica a compreensão deste Conselho, traduzida
na Súmula CARF n° 164.
A Recorrente sequer se deu ao trabalho de se contrapor aos diversos pontos
levantados pelo julgador de primeira instância, o qual foi exemplarmente diligente nas
verificações e didático na explanação, concluindo pela ilegitimidade do crédito.
Acrescento às divergências e falta de provas apontadas pela decisão recorrida que
a memória de cálculo (planilha) trazida aos autos, reproduzida no corpo do recurso em apreço,
revela outras significativas alterações em praticamente todas as linhas do levantamento da
estimativa de IRPJ de setembro de 2019 a pagar, desacompanhadas de esclarecimentos,
especialmente quanto ao incremento no volume das exclusões do lucro líquido:

Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.182 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905836/2020-06

preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Por fim, julgo completamente descabida a alegação de enriquecimento ilícito ou
sem causa do Estado, reveladora do mero inconformismo daquela a quem competia o ônus da
prova do alegado crédito, a Recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original